Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Fraude à Execução. Imóvel. Conclusão: Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, revogando a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel situado nesta Capital. A sentença declarou o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. O apelante alega que, no momento da lavratura da escritura (25/01/2023) era o legítimo adquirente do imóvel, tendo a penhora sido anotada somente dois dias depois, em 27/01/2023. Sustenta que não tinha conhecimento de qualquer execução pendente contra o vendedor e que a ausência de liberação de parte do valor financiado pela Caixa Econômica Federal não descaracteriza o contrato de compra e venda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve fraude à execução na aquisição do imóvel pelo apelante; (ii) o apelante agiu de boa-fé ao adquirir o imóvel.
III. Razões de decidir
3. A penhora foi regularmente requerida pela apelada em 19/01/2023 e deferida em 23/01/2023, antes da lavratura da escritura pública de compra e venda, ocorrida em 25/01/2023. Tal situação configura indícios de fraude à execução, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a demonstração da má-fé do terceiro adquirente ou a existência de registro de penhora prévia para caracterização de fraude à execução (Súmula 375 do STJ).
4. A propriedade de imóvel somente se transfere por ato entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro Imobiliário, conforme preconiza o art. 1.245 do Código Civil. No caso, não houve a averbação no registro imobiliário, e o valor do imóvel foi simulado, não havendo comprovação do pagamento do montante de R$ 122.700,00 em favor dos alienantes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aquisição do imóvel ocorreu em circunstâncias que caracterizam fraude à execução, conforme o art. 792, §2o, do CPC, e a jurisprudência do STJ. 2. A ausência de registro do título translativo no Registro Imobiliário impede a transferência da propriedade do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.245, 792, §2o; CPC, art. 487, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: N/A